Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-82.2025.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Micael e Carina foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas de reclusão em regime fechado e dias-multa. Micael recorreu pedindo, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito buscou absolvição por falta de provas,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Micael e Carina foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas de reclusão em regime fechado e dias-multa. Micael recorreu pedindo, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito buscou absolvição por falta de provas, desclassificação do delito de tráfico, redução de pena, detração para fins de regime e justiça gratuita. Carina buscou absolvição por falta de provas e, alternativamente, redução de pena e regime mais brando. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal; (iii) a aplicação de redutores de pena, detração e concessão de justiça gratuita. III. Razões de Decidir 3. A materialidade do tráfico de drogas foi comprovada por laudo toxicológico e depoimentos, incluindo de policiais e testemunhas. 4. A associação para o tráfico foi evidenciada pela estabilidade e permanência da associação entre os réus para o comércio de drogas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico é mantida diante das provas apresentadas. 2. A desclassificação do delito para uso pessoal não é cabível. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 33, caput, art. 35, caput; Código de Processo Penal, art. 156, art. 202, art. 206, art. 207, art. 318; Constituição Federal, art. 37.